Tribunal: TJES
Processo: 5003423-31.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003423-31.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GENILCA CONCEICAO VIDAL

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003423-31.2024.8.08.0069

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
GENILCA CONCEICAO VIDAL

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE MARATAÍZES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE –

DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA SEM RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido de internação compulsória e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.
2. O ente federativo alega ausência de resistência à pretensão autoral e inexistência de negativa administrativa quanto ao tratamento solicitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de resistência efetiva e de negativa administrativa por parte do ente público afasta a aplicação do princípio da sucumbência e, por conseguinte, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do TJES estabelece que as ações relativas à internação de dependentes químicos devem ser precedidas de negativa ou omissão estatal quanto ao custeio ou disponibilização do tratamento.
5. Não houve comprovação de requerimento administrativo prévio nem demonstração de omissão estatal quanto ao fornecimento do tratamento requerido.
6. A contestação apresentada limitou-se a matérias preliminares, sem impugnação ao mérito, inexistindo resistência efetiva à pretensão autoral.
7. Aplicação do princípio da causalidade, afastando a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante do Tema 1002/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de requerimento administrativo prévio e de resistência efetiva à pretensão autoral afasta a aplicação do princípio da sucumbência, nos termos do art. 85, § 10, do CPC. 2. A Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais, inclusive contra o ente federado que a integra, salvo nas hipóteses em que não houver resistência nem causalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 10; CF/1988, art. 134, § 2º; Lei nº 10.216/2001, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.320.825/PR (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 13.12.2021; TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 17.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003423-31.2024.8.08.0069

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
GENILCA CONCEICAO VIDAL

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE MARATAÍZES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE –

DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação em que se discute a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação de internação compulsória. A análise da causalidade, nesse contexto, deve considerar as hipóteses em que a intervenção judicial se mostra necessária, tema que foi objeto do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, julgado pelo Egrégio Tribunal Pleno.

Naquele precedente, fixou-se a tese que as ações que tratam da internação de pessoas com dependência química ou psíquica são cabíveis apenas quando o Poder Público não disponibilizar ou custear o tratamento. Ressaltou-se que “
a internação involuntária do adicto em substâncias que causam dependência física, química ou psíquica
não necessita mais ser determinada pelo Poder Judiciário, eis que o próprio médico poderá determiná-la
, o que torna ainda mais evidente o motivo porque o Judiciário será instado nessas hipóteses
”.

Senão, vejamos o julgado:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 0003018-16.2012.8.08.0000 E SÚMULA Nº 12 DO TJES, EIS QUE O DECRETO-LEI Nº 891/38 FOI REVOGADO. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE. [...]10. Circunstância que fica ainda mais evidente em razão da alteração da Lei nº 11.343/2006 pela Lei nº 11.840/2019, uma vez que
as ações que versem sobre a internação dos adictos a substâncias que causem dependência física, química ou psíquica, será restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento
, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública. [...] (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180022749, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Enfatizo que, com fundamento nas premissas apontadas e em observância à tese fixada pelo egrégio Tribunal Pleno, as ações que visem discutir a matéria de internação são limitadas a comprovar que a parte autora buscou atendimento para o tratamento médico requerido e o Poder Público, ilegalmente ou irrazoavelmente, não disponibilizou ou custeou o mesmo.

Por fim, é importante ressaltar que não se trata de exigência de esgotamento das vias administrativas, mas reconhecer, como assim fez este Egrégio TJES
em caráter vinculante
, que a internação não necessita mais ser autorizada pelo Poder Judiciário, eis que o próprio médico poderá determiná-la.

No caso concreto, não se verifica comprovação ou alegação consistente de prévio requerimento administrativo e de negativa estatal quanto ao tratamento pleiteado. Nessa perspectiva, a mera afirmação genérica da apelada, de que seria público e notório o descumprimento reiterado do dever estatal (ID 14245548, p. 7), desacompanhada de qualquer prova, mostra-se insuficiente para caracterizar que o ente público deu causa à instauração da presente demanda.

Além disso, é comum observar, nas demandas envolvendo dependência química, a tentativa de se obter a internação compulsória como medida inicial de tratamento, em desacordo com as diretrizes da política pública de saúde mental firmadas pela Resolução nº 8/2019, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que assenta a internação como medida de caráter excepcional, dotada de forte potencial iatrogênico e somente admissível quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (Lei nº 10.216/2001, art. 4º).

Por certo, na Resolução em voga, adotou-se um padrão de respeito aos direitos humanos, cuja pedra angular
é a excepcionalidade da medida de internação
. A previsão é reiterada no escopo da própria resolução, em seu artigo 12,
in verbis
:

Art. 12. A internação psiquiátrica deve ser considerada um recurso de exceção, como descrito na Lei no 10.216/2001, em seu artigo 4
o
: A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes”.

§1
o
A internação psiquiátrica
deve ser considerada um recurso terapêutico com forte potencial iatrogênico, que
induz à recorrência (reinternações), com pior prognóstico a longo prazo para os quadros de transtornos mentais, aumento desproporcional para o custo do sistema e da assistência, além de promoção de estigma, isolamento e fragilização das relações sociais
.

§2
o
Problemas associados ao uso de álcool e outras drogas não devem ser considerados por si só indicativo de internação, sem que sejam avaliados seu contexto clínico, recursos disponíveis e vínculos sociais.

Ressalte-se do dispositivo em apreço que a internação possui forte potencial iatrogênico, isto é, risco de causar lesão não intencional pelo próprio tratamento, ao induzir reinternações recorrentes, com pior prognóstico em longo prazo para os transtornos mentais, incremento desproporcional dos custos assistenciais e agravamento do estigma, do isolamento e da fragilização das relações sociais. Tais efeitos justificam a sua caracterização como medida de caráter excepcional.

Defronte tais diretrizes, princípios e dispositivos legais, os critérios de requisição de internação de pacientes no Espírito Santo foram previstos no artigo 4
o
da Portaria SESA n
o
90-R, de 13 de outubro de 2014, sendo requisitos cumulativos:

Art. 4º As requisições de internação involuntária e compulsória observarão
cumulativamente
os seguintes critérios, sem prejuízo dos critérios já estabelecidos na Lei nº 10.216/2001:

I - Ser o paciente portador de transtorno mental grave com quadro desestabilizado,
oferecendo risco de vida para si ou para terceiros, ou estar em uso abusivo e prejudicial de álcool, crack ou outras drogas
;

II - Apresentar
laudo médico circunstanciado e atualizado, constando a hipótese diagnóstica e a indicação da necessidade de internação
; e

III - Apresentar
avaliação interdisciplinar descrevendo as medidas terapêuticas de abordagem do caso até o momento, emitida pelo Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município de residência do paciente
, quando os municípios contarem com esse serviço. Em municípios que não possuam CAPS, a avaliação interdisciplinar poderá ser emitida por Equipe de Referência de Saúde Mental ou equipe da Atenção Básica de Saúde do município, sempre descrevendo as medidas terapêuticas já adotadas, para tratamento do caso;

Diante do exposto, entendo que as diretrizes e requisitos fixados para a internação voluntária e involuntária refletem padrão internacionalmente reconhecido como mais adequado ao tratamento de pessoas com dependência, razão pela qual devem igualmente orientar a autorização da internação compulsória.

Nessas condições, não há que se falar em omissão do apelante quando busca, em primeiro plano, alternativas terapêuticas mais eficazes do que a internação compulsória e, com ainda mais razão, no presente caso, em que sequer foi previamente instado, na via administrativa, a fornecer o tratamento adequado.

Ademais, verifico que o Estado, ao apresentar contestação, limitou-se a levantar matérias processuais (valor da causa e ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo), não tendo formulado pedido expresso de improcedência do mérito. Logo, não se caracteriza resistência efetiva à pretensão autoral.

Nessas condições, aplica-se o princípio da causalidade para afastar a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Neste sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." "1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios." "2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva." "3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade."

Portanto, ainda que seja assente o entendimento de que a Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais, inclusive quando litiga contra o ente público que a integra (Tema 1002/STF), no caso concreto, em razão da ausência de causalidade e de resistência efetiva, não há fundamento para a condenação do Estado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de resistência processual e de requerimento administrativo prévio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.